Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 1/2004 PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO VOLTADO CONTRA A REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NO EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE ASSINATURA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, a apelação cível interposta deve ser conhecida apenas parcialmente, tendo em vista revolver alegações anteriormente deduzidas e já enfrentadas nestes autos, sobre as quais se operou a preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, não merecem reapreciação as insurgências recursais atinentes à aplicação da teoria do fato consumado, à desnecessidade de realização de nova avaliação psicológica, à objetividade dos critérios da avaliação psicológica, às regras aplicáveis ao exame psicotécnico e à publicidade da convocação para a realização da avaliação psicológica, uma vez que tais matérias foram objeto de acórdão anteriormente proferido nestes autos (Acórdão no 1848835) e na coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança no 2010.01.1.231305-3.
2. De acordo com a Lei Distrital no 4.949/2012 e também nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, na análise dos recursos administrativos voltados contra o resultado da avaliação psicológica (exame psicotécnico), enquanto corolário do princípio da publicidade, é necessário que a banca examinadora do concurso público, de forma transparente, possibilite a identificação dos responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo, de sorte a demonstrar a observância do disposto no art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012. Na espécie, todavia, é ilegal a resposta de recurso administrativo apresentada pela banca examinadora, sem assinatura da especialista indicada como responsável pelas conclusões, devendo, por conseguinte, ser realizado novo exame do recurso administrativo do candidato na esfera administrativa, por banca revisora, com a devida identificação dos profissionais responsáveis pela revisão do laudo psicológico que reprovou o candidato no certame, garantindo-se que não podem participar do referido julgamento os profissionais encarregados do laudo de exame psicotécnico em si (art. 63, § 2o, da Lei distrital no 4.949/2012).
3. Apelação cível conhecida parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provida.